Tribunal: TJES
Processo: 5016780-82.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016780-82.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEAL4B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA e outros
RECORRIDO: RAFAEL DEPOLLO VASSENA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016780-82.2025.8.08.0024

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: DEAL4B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA e MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

RECORRIDO: RAFAEL DEPOLLO VASSENA

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

Órgão Julgador Colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma

VOTO / EMENTA

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO OCULTO EM DRONE. PERDA DE SINAL 5.8GHZ APÓS ATUALIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO. VÍCIO OCULTO/FALHA CRÔNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RETENÇÃO INDEVIDA DO EQUIPAMENTO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. VALOR DA CONDENAÇÃO ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. A comprovação de que a falha (perda de sinal 5.8GHz) é recorrente e sistêmica foi anexada aos autos através de fóruns de usuários e do fórum oficial da fabricante DJI, sendo suficiente para o convencimento no rito sumaríssimo. Desnecessidade de perícia complexa.

3. Responsabilidade solidária reconhecida entre a distribuidora (MULTILASER) e a única assistência técnica autorizada no país (DEAL4B), integrantes da cadeia de consumo (Art. 7º, § ún., CDC).

4. Defeito grave que compromete a segurança e funcionalidade do produto de alto valor agregado (R$ 7.769,30), manifestado após 19 meses, mas dentro da vida útil esperada do bem (Art. 26, §3º, CDC). Dano material configurado e mantido o valor deferido em sentença.

5. Retenção indevida do drone pela DEAL4B por quase 60 dias, mesmo após sete solicitações de devolução do Autor, obrigando-o a buscar o Judiciário. Conduta, aliada à tentativa de imputar o custo do vício de origem ao consumidor, configura desvio produtivo e frustração grave, afrontando a boa-fé objetiva.

6. O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) é compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com a extensão do desgaste imposto ao consumidor.

7 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, divergir de seu entendimento, pelas razões que passo a expor.

No que concerne à pretensão indenizatória por danos morais fundamentada na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, é imperativo registrar que o mero inadimplemento contratual ou a existência de percalços administrativos não possuem o condão de, por si só, configurar lesão aos direitos da personalidade.

A aplicação da referida teoria exige a demonstração de um comprometimento substancial e extraordinário do tempo útil do consumidor, que ultrapasse os limites do aborrecimento cotidiano e atinja a sua dignidade ou integridade psicofísica. A simples necessidade de contatar o fornecedor ou o ajuizamento de ação judicial para a satisfação de um direito são contingências da vida em sociedade e não geram presunção de dano moral (
in re ipsa
).

Na ausência de prova de violação frontal a direitos da personalidade (Art. 5º, X, da CF/88), a sanção ao fornecedor deve restringir-se à reparação do dano material ou às penalidades legais específicas (como a repetição do indébito), sendo indevida a condenação em verba compensatória moral.

DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso e seu parcial provimento, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido de compensação por danos morais, mantendo-se a condenação apenas quanto aos danos materiais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em face do provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.